Tribunal: CARF
Processo: 10855.720182/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.720182/2014-45
ACÓRDÃO
2302-004.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/11/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA COM FALSIDADE DE DECLARAÇÕES EM GFIP.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
A incorreção em documento GFIP, quando caracterizada com falsidade de
declarações, impõe a aplicação de multa de 150% (cento e cinquenta por
cento) na compensação indevida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720182/2014-45
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 02-65.428, julgado
pela 6a Turma da DRJ/BHE, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo à multa isolada em razão
de utilização de créditos de retenção de notas fiscais canceladas quando de compensações em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
O Relatório Fiscal (e-fls. 27-30) aponta que a auditoria objetivou a análise das
compensações efetuadas em GFIP, tendo em vista que o contribuinte ingressou com pedido
eletrônico de restituição e foi constatado que houve divergências expressivas na conta-corrente
de retenção e os valores declarados em GFIP, período de 06/2010 a 01/2012. O contribuinte
apresentou planilha de demonstrativo de créditos indicando que houve cancelamento de notas
fiscais e inclusão dos créditos das referidas notas nas competências indicadas nos campos da GFIP
de crédito compensado.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/11/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA COM FALSIDADE DE DECLARAÇÕES EM GFIP -
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
A incorreção em documento GFIP, quando caracterizada com falsidade de
declarações, impõe a aplicação de multa de 150% (cento e cinquenta por
cento) na compensação indevida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 183-
191) reiterando os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta, em síntese a
ilegalidade da presunção de dolo ou fraude e da qualificação da multa isolada, bem como a boa-fé
quando prestou informações por ocasião da instauração do Procedimento Fiscal.
Posteriormente, na petição denominada “PETIÇÃO FATO NOVO”, protocolada em
29/04/2025 (e-fls. 227-231), a Recorrente traz um fundamento adicional que invalidaria a
cobrança da penalidade para os exercícios 09/2011 e 11/201, entendendo que, em observância ao
princípio da verdade material, deve ser analisado por esse Conselho.
A Recorrente aduz que o pedido de restituição emitido para devolução dos créditos
vinculados aos períodos supramencionados foi analisado pela RFB dentro do PTA no
10855.723886/2013-99 por meio do Despacho Decisório no 179/2013, do qual “é possível
perceber que o valor do crédito pleiteado foi parcialmente deferido pela administração
fazendária, sendo que (a) o fisco excluiu os valores das notas fiscais canceladas vinculadas aos
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720182/2014-45
3
períodos de 09/2011 (R$ 336.126,74) e 11/2011 (R$ 280.502,47) dos valores a serem restituídos e
(b) somente parte dos créditos pleiteados referente ao período de 12/2010 foi objeto de
compensação.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre a aplicação da multa de 150% prevista no art. 89, §10
da Lei no 8.212/1991, em face da compensação de créditos vinculados a notas fiscais canceladas.
A Recorrente sustenta que o erro na utilização dos créditos se deu por equívoco, na
medida em que inseriu nos pedidos de restituição notas fiscais canceladas nas GFIPs das
competências de 06/2010 a 11/2010 e 05/2011 a 11/2011. Refere que assim que percebeu o
equívoco, apresentou planilha com os valores indevidos à Autoridade Fiscal.
Sustenta ser ilegal a presunção de dolo ou fraude e da qualificação da multa isolada,
visto que não há comprovação efetiva de dolo e a decisão justifica a aplicação da multa isolada
com base nos pífios argumentos de que “(a) uma empresa de grande porte não pode cometer
erros, (b) ocorrência de declarações falsas justificam a punição e, (c) suposto prejuízo ao erário.”
Já na “PETIÇÃO FATO NOVO”, a Recorrente sustenta que do Despacho Decisório no
179/2013, está claro que os valores dos créditos vinculados às notas fiscais canceladas referentes
aos períodos de 09/2011 e 11/2011 tiveram a sua restituição indeferida pela RFB e nunca foram
vinculados a uma declaração de compensação. Desse modo, a penalidade não poderia ser aplicada
para estes exercícios, uma vez que a aplicação é restrita aos casos em que, cumulativamente,
houver compensação indevida e falsidade da declaração.
Iniciando o exame da questão a partir da alegação constante da “PETIÇÃO FATO
NOVO”, verifico que, na realidade, o alegado não se trata de fato novo, em virtude de já constar
nos autos o Despacho Decisório no 179/2013 relativo ao PAF no 10855.723886/2013-99 (e-fls. 47-
80), que deferiu “PARCIALMENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.”

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720182/2014-45
4
Ocorre que não há como acolher a pretensão da Recorrente, porquanto, é fato
incontroverso que compensações indevidas foram efetuadas em GFIP e que o Despacho Decisório
excluiu a restituição das notas canceladas referentes aos períodos de 09/2011 e 11/2011 em razão
da inexistência de créditos das notas canceladas. Todavia, isso não afasta a multa aplicada em
razão da falsidade da declaração apresentada.
Conforme determina o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, diante de compensação
indevida, caso se comprove falsidade da declaração apresentada, o contribuinte sujeita-se à multa
de 75% aplicada em dobro sobre o valor indevidamente compensado.
Não resta dúvida quanto a ser parcialmente indevida a compensação declarada,
visto que o pedido de restituição foi parcialmente deferido e os valores das notas canceladas
foram glosados. Todavia, deve-se analisar se restou demonstrada a falsidade na declaração
apresentada, requisito exigido pela lei para aplicação da multa em comento.
O exame dos autos revela que a compensação foi glosada em razão de estarem
incluídas nos pedidos de restituição notas fiscais canceladas.
Deste modo, em relação às competências de 06/2010 a 11/2010; 05/2011 a
08/2011; e, 10/2011, em pese a argumentação da Recorrente, não identifico problema na decisão
recorrida que possa ensejar a sua reforma. Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e
adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF),
com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...).
Cabe esclarecer, já de início, que a existência de outros créditos tributários
oriundos de retenção previdência poderiam até ser utilizados para o pagamento
de débitos já constituídos, isso em procedimento de compensação de ofício, de
acordo com o previsto na Seção VII do Capítulo V da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, observando, deve-se registrar, a aquiescência
da empresa contribuinte.
Os créditos também poderiam ser utilizados em procedimento da própria
empresa quando da apuração mensal das contribuições devidas.
Agora, em procedimento fiscal, isso não é possível, porque não é dado à
fiscalização alterar as declarações da empresa feitas em Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs, cujo instrumento é a título de
confissão, conforme o § 2o do artigo 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Então, o único procedimento fiscal, e, em relação à qual cabe este julgador
pronunciar, é quanto à ocorrência ou não de falsidade da declaração da empresa
contribuinte em suas compensações, considerando que a fiscalização tem
competência para homologá-las, mas não tem competência para a realização de
compensações de ofício, no sentido pretendido pela impugnante de rever as suas
declarações com outros créditos de retenção.
Assim, não interessa para o deslinde da questão as compensações de ofício já
promovidas pela impugnante, ou a existência de outros créditos a seu favor, mas
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720182/2014-45
5
sim se houve ou não falsidade em sua declaração em relação às compensações
não homologadas.
Dito isso, é desnecessária perícia contábil para a constatação da existência de
outros créditos oriundos de retenção sobre notas fiscais não canceladas, ou a
verificação da compensação de ofício do débito contido no Auto de Infração
DEBCAD 51.058.063-7, objeto do processo administrativo no 10855.720376/2014-
41, onde foram exigidas as compensações, consideradas, no referido processo,
como indevidas.
Na situação, a impugnante aduz a inexistência de má-fé, considerando que
denunciou e informou à autoridade fiscal a existência e o valor das notas fiscais
canceladas, sendo que a declaração em GFIP dos valores correspondentes de
retenção teria sido uma mera incorreção sem a intenção de prejudicar ou de
fraudar o Fisco.
Quanto à alegada denúncia por parte da empresa, isso não ocorreu, já que não
existiu espontaneidade na informação das notas fiscais canceladas, mas sim
atendimento à fiscalização depois desta constatar divergências expressivas na
conta corrente de retenção e os valores declarados em GFIP, conforme ficou
registrado no item 2.1 do Relatório Fiscal e no item 2 do Termo de Intimação
Fiscal no 683/2013, às fls. 03/04.
Resta, portanto, verificar a conduta da empresa contribuinte.
Os valores de retenção (R$ 1.572.009,71), para as notas fiscais canceladas,
equivalem a 12% (doze por cento) dos valores já restituídos (aproximadamente 13
milhões de reais, de acordo com a peça impugnatória), sendo uma incorreção
expressiva.
Pois bem, é difícil de entender que a impugnante tenha cometido apenas um
mero em suas GFIPs quando não se pode inferir tratar-se de pequena empresa
sem o controle sobre as suas compensações.
Não é qualquer empresa que revê, em valores de retenções previdenciárias, o
montante de 13 milhões reais para, agora, depois de a fiscalização constatar
divergências no seu conta corrente, simplesmente alegar o cometimento de erro
em suas declarações.
O fato é, se a fiscalização não tivesse constado divergências expressivas na conta
corrente da empresa e os valores declarados em GFIP, situação essa, para uma
empresa desse porte, a qual poderia e deveria evitar “erros” no montante de
milhões (retenções não ocorridas no valor de R$ 1.572.009,71), haveria, sim,
prejuízo ao Fisco, e não apenas como resultado de um mero erro procedimental,
mas em razão de declarações falsas neste documento (§ 10 do artigo 89 da Lei no
8.212, de 24/07/1991) a modificar o imposto devido e/ou crédito do contribuinte
(artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964) quando do procedimento de compensação.
Ademais, e de acordo com a legislação previdenciária, basta a ocorrência de
declarações falsas no documento GFIP, ainda que sem a intenção de sonegar ou
fraudar, para que se imponha a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por
cento).
Essa é, portanto, a situação, e na qual se aplica a multa prevista no inciso I do
caput do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, aplicada em dobro, conforme
determina o § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, ainda que a
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720182/2014-45
6
impugnante entenda que seria abusiva, porquanto não é dado à Administração
deixar de aplicar a norma, não apenas em razão do artigo 26-A do Decreto no
70.235, de 1972, mas também em respeito ao princípio da estrita reserva legal em
relação à qual está vinculada.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 244
DF CARF MF
Original